Tribunal: TJMT
Processo: 1020268-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020268-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERSON COSTA DOS SANTOS - CPF: 039.760.942-69 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020268-54.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EVERSON COSTA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA CONSTATADO – QUANTIA QUE DEVE SER DESCONTADA DO TOTAL – VALOR REDUZIDO –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – INAPLICABILIDADE ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o recebimento pela via administrativa, esse montante tem de ser descontado do total devido.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

Não se aplica a majoração dos honorários recursais na hipótese de parcial provimento. (
STJ AgInt nos Embargos de Divergência no Resp n. 1.539.725 – DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020268-54.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EVERSON COSTA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 4.725,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (23/01/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.300,00.

A apelante alega que o juízo de origem não descontou os R$ 2.362,50 já recebidos na via administrativa pela lesão no membro inferior direito, graduada em 50% resultante do acidente ocorrido em 23/01/2020.

Pleiteia que sejam descontados R$ 2.362,50.

Argumenta que o autor obteve apenas 35% do montante inicialmente pleiteado, e que, por conseguinte, ela (Seguradora) sucumbiu em parte mínima do pedido e não deve arcar com nenhuma despesa de honorário.

Sustenta ainda que os honorários sucumbenciais foram fixados em quantia correspondente a mais de 20% do valor da condenação, o que violaria o limite estipulado no artigo 85, § 2o, do CPC.

Subsidiariamente, diz ser indevida a majoração dessa verba na via recursal, pois arbitrada de forma equitativa na sentença e acima dos 20% permitidos na legislação.

Nas contrarrazões, o apelado concorda que o valor pago administrativamente deve ser abatido na condenação, quanto aos outros pontos a sentença deve ser mantida (Id. 100204962).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020268-54.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EVERSON COSTA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 4.725,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (23/01/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.300,00.

A apelante alega que o juízo de origem não descontou os R$ 2.362,50 já recebidos na via administrativa pela lesão no membro inferior direito, graduada em 50% resultante do acidente narrado.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido administrativo ocorreu em 12/02/2020 (Id. 100203478 – fl.05) e, em 26/03/2020, o pagamento de R$ 2.362,50 foi realizado na via administrativa (Id. 100203478 – fl.01).

E a perícia médica realizada em juízo (Id. 100203495) identificou incapacidade parcial incompleta do membro inferior direito avaliada em 50% de repercussão. Na Tabela da Lei n. 6.194/74, para “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores” encontra-se a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, qual seja, R$ 9.450,00, contudo o autor tem direito a 50% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, ou seja, R$ 4.725,00.

Posto isso, o autor faz jus à quantia remanescente de R$ 2.362,50 e não ao valor integral como estabelecido na sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO -

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES - SÚMULA 474 DO STJ –AVERIGUAÇÃO ISOLADA DE CADA SEQUELA EM RAZÃO DOS DIFERENTES NÍVEIS DE REPERCUSSÃO -
PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA – VALOR QUE DEVE SER DESCONTADO DO TOTAL
- CÔMPUTO REALIZADO CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Para o cálculo do quantum a ser indenizado, é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar possível daquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007. Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão.
Comprovado o recebimento pela via administrativa, esse montante tem de ser descontado do total devido.
” (N.U 1019576-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

No tocante a sucumbência, é preciso ressaltar que
a

pretensão principal foi acolhida, porém em montante inferior ao postulado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007
.

Diante disso, é infundada a argumentação de que o apelado deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque a apelante iria assumir por completo esse ônus, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Para ilustrar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO ACIDENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ACIDENTE NARRADO NOS AUTOS E NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– INAPLICABILIDADE DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência recíproca,
pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca
. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.
(...)”
(N.U 1013998-19.2017.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/03/2021, publicado no DJE de 06/04/2021).

À vista do exposto, afasto a arguição de sucumbência mínima.

Quanto aos honorários, o artigo 85, §8o, do CPC, enuncia que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o.

É evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo - 20% sobre a condenação (R$ 2.362,50), correspondente a R$ 472,50 - está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não restrita a 10% e 20%
.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.
(...)”
(
EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).

Desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade
.” (N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.
Logo, no caso concreto deve ser minorado para R$ 1.000,00, pois são apropriados à lide e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Cumpre mencionar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara, como se vê abaixo:

AP n. 1025229-72.2019.8.11.0041,

AP n. 1036162-07.2019.8.11.0041,

AP n. 1046348-89.2019.8.11.0041,

AP n. 1008914-66.2019.8.11.0041,

AP n. 1006970-97.2017.8.11.0041,

AP n. 1021109-54.2017.8.11.0041,

AP n. 1038540-04.2017.8.11.0041,

AP n. 1047616-81.2019.8.11.0041,

AP n. 1018970-32.2017.8.11.0041,

AP n. 1039909-62.2019.8.11.0041.

Quanto aos honorários recursais, não se aplica ao caso concreto, em razão do resultado deste julgamento.

Confira-se o entendimento adotado pelo STJ:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).
”(STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reduzir o valor devido do seguro DPVAT para R$ 2.362,50, bem como para reduzir os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021